Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. EXCEÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.255 DO STF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, indicando todas as premissas e fundamentos que o conduziram à conclusão de que, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, o caso dos autos se enquadra em uma das hipóteses para a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5.2. A multa deverá recair sobre a empresa RODNEI LASMAR ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, tendo em vista que a matéria discutida envolve apenas os seus honorários.
6. Não estando configurados os vícios apontados pela embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.